Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706440-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO D E S P A C H O Diante da determinação do STJ de reapreciação da apelação (ID no 58834233), com ciência do MPF (ID no 58834233), à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator